Tribunal: TJES
Processo: 5014759-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014759-79.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADEILSON RAIS

AGRAVADOS:
AFRANEO RODRIGUES E ALDINETH RAMOS RODRIGUES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INTERESSES PRIVADOS - SEGREDO DE JUSTIÇA
-
DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS
-
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo disposto no
art. 560 do CPC, por meio da ação de reintegração de posse “
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho
”.

2. De acordo com a Teoria Objetiva da Posse desenvolvida por Ihering, a qual é adotada pelo Direito Civil pátrio, a posse
é conceituada
como
o
exercício de fato de um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade. Inteligência do art. 1.196, do CC
.

3. Como
o recorrente não comprova o pagamento dos importes inerentes ao negócio jurídico firmado com os recorridos e nem mesmo aquele objeto da conciliação firmada entre as partes em sede judicial, resta patente a existência de elementos capazes de evidenciar que a sua posse padece do vício da precariedade, sendo apta a torná-la injusta, diante da quebra da confiança
.

4.
A juntada de boletos de energia elétrica e de IPTU relativos a período posterior ao negócio firmado entre as partes e no qual o recorrente já se encontrava na posse do imóvel, não afasta a precariedade da sua posse.

5.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Vitória/ES, 1º de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014759-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEILSON RAIS

AGRAVADO: AFRANEO RODRIGUES e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INTERESSES PRIVADOS - SEGREDO DE JUSTIÇA
-
DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS
-
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo disposto no
art. 560 do CPC, por meio da ação de reintegração de posse “
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho
”.

2. De acordo com a Teoria Objetiva da Posse desenvolvida por Ihering, a qual é adotada pelo Direito Civil pátrio, a posse
é conceituada
como
o
exercício de fato de um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade. Inteligência do art. 1.196, do CC
.

3. Como
o recorrente não comprova o pagamento dos importes inerentes ao negócio jurídico firmado com os recorridos e nem mesmo aquele objeto da conciliação firmada entre as partes em sede judicial, resta patente a existência de elementos capazes de evidenciar que a sua posse padece do vício da precariedade, sendo apta a torná-la injusta, diante da quebra da confiança
.

4.
A juntada de boletos de energia elétrica e de IPTU relativos a período posterior ao negócio firmado entre as partes e no qual o recorrente já se encontrava na posse do imóvel, não afasta a precariedade da sua posse.

5.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Vitória/ES, 1º de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014759-79.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADEILSON RAIS

AGRAVADOS:
AFRANEO RODRIGUES E ALDINETH RAMOS RODRIGUES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Superado tal ponto e conforme relatado, Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ADEILSON RAIS
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES (id. nº 6859135) na ação de reintegração de posse manejada por
AFRANEO RODRIGUES E ALDINETH RAMOS RODRIGUES
.

Sustenta o agravante (id nº 6858682) que adquiriu o imóvel da segunda recorrida mediante pagamento parcelado, mas jamais lhe foi entregue o contrato de compra e venda, mesmo pagando dentro do prazo de vencimento as parcelas inerentes ao negócio e exercendo os direitos de posse sobre o imóvel.

Além disso, afirma que a segunda recorrida se negou a receber o importe relativo às demais parcelas entabuladas, assim como ela não é proprietária do bem, daí porque não pode pleitear a reintegração de posse.

Ao proferir a decisão recorrida, a MMª. Juíza
a quo
se valeu dos seguintes fundamentos:

[...] Em análise aos autos, verifico que desde dezembro/2019 o requerido comprometeu-se em desocupar o imóvel voluntariamente, entretanto, não o fez, permanecendo no imóvel até a presente data.

Desta feita, considerando que persiste o esbulho noticiado pela requerente na inicial,
DETERMINO
que o requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a desocupação voluntária do imóvel objeto dos autos, sob pena de multa diária que desde já arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), por ora limitado a 30 (trinta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta (Súmula nº 401 STJ), a qual é passível de revisão de ofício (art. 537, § 1º, do CPC).

Sobrevindo o prazo sem a efetiva desocupação voluntária do imóvel, certifique-se a secretaria e após expeça-se mandado de desocupação compulsória. Autorizo desde já o uso de força policial e ordem de arrombamento, caso se faça necessário.

Intimem-se todos
.
Expeça-se
.

[...] (id. nº 6859135 - grifei).

Pois bem. De início, convém destacar que a ação de reintegração de posse se encontra prevista no artigo 560 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que “
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho
”.

E, de acordo com a Teoria Objetiva da Posse desenvolvida por Ihering, a qual é adotada pelo Direito Civil pátrio, a posse é conceituada como o exercício de fato de um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade, a teor do que disposto no artigo 1.196, do CC/02,
in verbis
: “
Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
”

Dito isso, ao examinar os autos, observo que as partes entabularam em fevereiro de 2017 um negócio jurídico inerente à compra e venda do imóvel localizado na Rua São Benedito nº 7, Bairro Flexal I, Cariacica/ES, mediante pagamento, nos seguintes termos: “
uma entrada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no início do mês de Maio/2017 e o saldo devedor seria parcelado
”, o qual teria sido cumprido em parte pelo então comprador, ora recorrente, tendo ingressado na posse do imóvel (fls. 4 dos autos de primeiro grau).

Não bastasse isso, constato que, por meio de autocomposição em sede judicial e realizada em 5 de novembro de 2019, as partes chegaram ao seguinte acordo:

[...] I) O requerido permanecerá no imóvel até dia 09 de Dezembro de 2019, independente de pagamento de aluguel considerando as benfeitorias realizadas no imóvel pelo requerido; II) O requerido compromete-se a sair do imóvel voluntariamente até o dia 09 de dezembro de 2019, até a data acordada poderá o requerido permanecer no imóvel em definitivo se efetuar o deposito de R$ 40.000,00; III) Após o dia 09 de Dezembro 2019 em não havendo deposito da quantia acordada e a não desocupação voluntária, será expedido mandado de desocupação compulsória (fls. 48 dos autos de origem).

Ocorre que, pelo que se vê dos autos, o recorrente não comprova o pagamento dos importes inerentes ao negócio jurídico firmado entre os negociantes e nem mesmo aquele objeto da conciliação firmada entre as partes em sede judicial, mas apenas ter ingressado na posse do bem.

Assim, há elementos capazes de evidenciar que a posse do recorrente padece do vício da precariedade, apta a torná-la injusta, diante da quebra da confiança.

É certo que o agravante carreou ao presente recurso diversos documentos (ids. nº 6859136 a 6859177), dentre eles, boletos de energia elétrica e de IPTU, todos em seu nome. Ocorre que, é possível vislumbrar que todos eles são relativos a período posterior ao negócio firmado entre as partes e no qual o recorrente já se encontrava na posse do imóvel, o que, por si só, não afasta a precariedade da sua posse.

Por outro lado, os recorridos carrearam na ação de primeiro grau cópias de contas de energia elétrica inerentes a período anterior às tratativas firmadas entre as partes, assim como o próprio recorrente afirma, em suas narrativas, ter negociado a compra do imóvel e a entrega das chaves diretamente com a segunda recorrida (id. nº 6858682), fatos que demonstram a existência do elemento objetivo “
corpus
” por parte dos agravados, eis que, por adoção da já citada Teoria de Ihering, o mero comportamento em relação à coisa, como se fosse dono, induz a posse.

De mais a mais, ao contrário do que defende o recorrente em suas razões recursais, a proteção da posse por meio de ação possessória prescinde a comprovação do direito de propriedade, bastando, para tanto, os seguintes requisitos expressamente previstos no artigo 561 do CPC/15: (i) sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Dessa maneira, seja pela demonstração da posse anterior dos recorridos, seja pela posse precária do recorrente, em especial diante da ausência de comprovação de que tenha adimplido os pagamentos acordados para a aquisição do bem, entendo que deve ser improvido o presente recurso.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando a douta relatora.

Sessão do Plenário Virtual de 01 a 05.04.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões